Tribunal: TJMT
Processo: 1021369-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021369-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUANGELO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Luangelo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Comarca de Vera-MT.
Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 15 de novembro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000798-14.2021.8.11.0102, código 67762578, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13), em trâmite no juízo acima mencionado, cuja ordem judicia foi cumprida no dia 24 de novembro de 2021 e mantida após realização de audiência de custódia realizada no dia seguinte.
Aduz a impetrante que não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados, uma vez “o único suposto indício de autoria delitiva imputável a LUANGELO DA SILVA são as declarações de testemunhas que sequer presenciaram o fato e em nada imputam a autoria delitiva ao réu”, ressaltando que “o que foi narrado pela suposta vítima não foi comprovado pela testemunhas que foram ouvidas na sede Policial”, razão pela qual, na sua intelecção, o decreto prisional carece de justa causa.
Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, e ocupação lítica.
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou fiança; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão preventiva do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta dos delitos imputados a sua pessoa, consubstanciada no modus operandi supostamente empregado por ele na prática dos crimes em apuração, como também em decorrência da sua reiteração delitiva.
Aliás, veja-se esta parte da decisão reprochada:
[...] O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 121, inciso III, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art(s). 2o, caput, da Lei 12.850/13 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 12 a 30 anos com redução de 1/3 a 2/3 e 3 a 8 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 28 anos de reclusão, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos relatórios de investigações n. 2021.13.20251/2021 e 2021.13.14181, termos de declarações das testemunhas e da vítima Cleiton de Aguiar Cajado, termos de reconhecimentos fotográficos e laudo de exame de corpo de delito em que atesta a presença de lesões em diversas partes do corpo da vítima.
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados.
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque os investigados, num primeiro exame, demonstram ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivados por dívidas de drogas teriam tentado ceifar a vida da vítima mediante espancamento, só não consumando o intento por circunstâncias alheias, consistente na distração dos agressores em razão da chegada do vizinho da residência, o que oportunizou a fuga da vítima.
Some-se a isso à folha de antecedentes dos representados, os quais responderam/respondem aos seguintes procedimentos:
FABIANO: Ação Penal n. 673-68.2018.811.0102 - Código 121710, da Comarca de Vera, por infração ao art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. os arts. 14, inciso II e 29, todos do Código Penal, c.c. o art. 244-B do ECA, em concurso material; e Auto de Prisão em Flagrante n. 1000751-40.2021.8.11.0102, no qual encontra-se preso preventivamente desde 22.9.2021 por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06, c.c. o art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/13.
CARLOS: Ação Penal n. 1000185-91.2021.8.11.0102, da Comarca de Vera, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e Ação Penal n. 1000707- 21.2021.8.11.0102, da Comarca de Vera, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
LUANGELO: Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0001779- 31.2019.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 2°, §2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material; Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000298-96.2020.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado e Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000098-26.2019.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado.
E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o homicídio crime capital do Estatuto Penal.
Aliás, os delitos de homicídio e organização criminosa afetam de tal forma a ordem pública que são considerados hediondos e, assim, inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e anistia.
Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. [...]. (ID 110936465 – p. 84/86) Destacamos.
Não obstante a certidão de antecedentes criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (ID 110936464), não passou despercebido por este magistrado que a própria decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apontou ao menos três processos de apuração de ato infracional em andamento (dois por ato infracional análogo ao roubo e um por tráfico de drogas e associação criminosa). Outrossim, é consignar outrossim que, embora tais apontamentos, não sejam hábeis para ensejar a majoração da pena-base ou o reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria de uma eventual condenação, revelam periculosidade social do acusado e a sua inclinação à prática de crimes, e demonstrando a real possibilidade de que, solto, ele volte a delinquir, por disso, é suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva.
A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). Destacamos
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva. Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que a existência de outras ações criminais podem servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Destacamos
Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, no que concerne à alegada negativa de autoria sustentada em favor do paciente, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento da referida tese, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, com a seguinte redação: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ademais, conquanto a impetrante alegue a ausência de qualquer indício de autoria, infere-se do pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, que a vítima teria afirmado, perante a autoridade policial, que: “Fabiano estava com uma arma de fogo, Luangelo com um canivete e Carlos Daniel com um pedaço de pau, que a todo momento era agredido, em todas as partes de seu corpo, inclusive na cabeça, a pauladas, sendo que tem certeza que somente não foi executado pela intervenção de um vizinho, momento em que conseguiu fugir dos três agressores”, situação essa que demonstra ao menos indícios quanto a participação do acusado na empreitada criminosa em alusão. (ID 110936465 – p. 92/93). Destacamos
Por derradeiro, deve ser ressaltado que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, de modo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido instrumento, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator